Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-56.2021.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001412-56.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE RONALDO FARIA registrado(a) civilmente como RONALDO FARIA - CPF: 053.852.628-97 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), SONIA MARIA VIEIRA FARIA - CPF: 346.715.281-34 (APELANTE), MINERACAO JUARA LTDA - CNPJ: 34.643.595/0001-15 (APELANTE), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), SONIA MARIA VIEIRA FARIA - CPF: 346.715.281-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERACAO JUARA LTDA - CNPJ: 34.643.595/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à imposição de servidão administrativa sobre imóvel rural para passagem de rede elétrica e à condenação do então proprietário por suposta resistência indevida à execução da obra.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se houve abuso do direito de propriedade por parte do recorrente ao condicionar a autorização da obra à apresentação de licenciamento ambiental válido e esclarecimentos técnicos, bem como se há elementos suficientes para configurar dano moral coletivo.

III.

Razões de decidir:

3. A resistência apresentada pelo então proprietário decorreu de incertezas quanto à legalidade da intervenção, diante da ausência de projeto executivo aprovado e de licença ambiental válida, não se evidenciando conduta arbitrária ou dolosa.

4. O exercício do direito de propriedade, aliado à exigência de respeito ao devido processo legal e à proteção ambiental, não configura, por si, ilicitude civil ou abuso de direito.

5. A existência de interesse do proprietário na destinação da madeira suprimida ou na indenização pela servidão não descaracteriza a legitimidade da conduta, tampouco constitui elemento suficiente para imputar responsabilidade civil coletiva.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A exigência de licenciamento ambiental e projeto técnico aprovado, como condição para a implantação de servidão administrativa, não configura abuso do direito de propriedade. 2. A pretensão de indenização pela instituição da servidão ou de aproveitamento da madeira extraída não descaracteriza a legitimidade do exercício do direito de defesa. 3. A responsabilização por dano moral coletivo exige demonstração de conduta ilícita grave e lesiva ao interesse difuso, ausente na hipótese.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I e III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE RONALDO FARIA
contra a sentença que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para homologar o reconhecimento da procedência formulado pela empresa Mineração Juara EIRELI, com a consequente instituição de servidão administrativa, bem como condenar o Espólio de Ronaldo Faria ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais coletivos.

Aduz o apelante que, à época dos fatos, figurava como proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Curitiba, situado na Gleba Rio Preto, no Município de Juína/MT, tendo sido surpreendido pela atuação de máquinas a serviço da empresa Energisa S.A., que procediam ao desmatamento em corte raso de uma faixa de terras que atravessa a propriedade, sem que tivesse sido previamente notificado acerca da realização das obras ou da instituição da servidão administrativa pretendida.

Assevera que, ainda que a instituição da servidão administrativa vise ao atendimento do interesse público e da coletividade, sua formalização deve observar os requisitos legais aplicáveis à espécie, notadamente: a notificação prévia do proprietário da área serviente, a apresentação das licenças expedidas pelos órgãos competentes e a justa e prévia indenização pelos prejuízos causados, os quais, segundo sustenta, não foram atendidos no caso concreto.

Afirma, ademais, que o impedimento momentâneo da execução da obra por parte do apelante decorreu do intuito de compelir a empresa executora a observar o devido processo legal, mediante a devida apresentação das licenças e autorizações imprescindíveis à regular realização da obra, de modo que agiu alicerçado no direito constitucional de propriedade e ao devido processo legal.

Sustenta que em nenhum momento se opôs à instituição da servidão administrativa, limitando-se, tão somente, a exercer seu direito de propriedade e a exigir a observância do devido processo legal, condutas que, a seu ver, não poderiam ser qualificadas como ilícitas, tampouco aptas a ensejar a configuração de dano moral coletivo.

Argumenta que, para que se pudesse caracterizar eventual conduta ilícita e/ou abusiva por parte do apelante, competia, ao menos, à concessionária de serviço público Energisa S.A. comprovar nos autos que houve prévia ciência do apelante quanto à instituição da servidão administrativa, por meio da observância do devido processo legal, o que implicaria, necessariamente, na apresentação do decreto de utilidade pública e das licenças ambientais exigidas para a implantação e execução das obras, notadamente em razão do desflorestamento caracterizado como de grave impacto ambiental.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que houve abuso do direito de propriedade por parte do apelante, ao infundadamente impedir a execução da obra de instalação da rede elétrica, em prejuízo ao interesse coletivo, especialmente dos moradores da região rural do Rio Preto, no Município de Juína/MT, que tiveram negado o acesso ao serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica (Id. 245163287).

Regularmente intimada, a Energisa S.A permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 302645868).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 314394886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Ronaldo Faria
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
visando à imposição da obrigação de tolerar a implantação de servidão administrativa, consistente na instalação de cabos e postes destinados à construção de rede de distribuição elétrica sobre o imóvel rural denominado Fazenda Curitiba, localizado na Gleba Rio Preto, Município de Juína/MT, de titularidade do requerido,

bem como de compelir a concessionária a adotar as providências técnicas necessárias à execução da obra e, ainda, de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (Inicial, Id. 2451613070).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou manifestação nos autos informando a conclusão da implantação da rede de distribuição elétrica sobre o imóvel rural objeto da demanda, requerendo, em decorrência, o reconhecimento da ausência de interesse processual em relação à concessionária e a consequente extinção do feito quanto a ela, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Id. 245163230).

Diante da notícia do falecimento de Ronaldo Faria (Id. 65818574), foi requerida a regularização do polo passivo da demanda, com a substituição do
de cujus
por seu espólio, representado pela inventariante Sra. Sônia Maria Vieira Faria (Id. 68271591).

O Espólio de Ronaldo Faria apresentou contestação na qual suscitou a ausência de interesse de agir, ao argumento de que, embora fosse o proprietário e possuidor do imóvel rural objeto da demanda à época dos fatos, o bem foi alienado à empresa Mineração Juara Eireli, por meio de contrato de compra e venda celebrado em 14/5/2021, razão pela qual promoveu a denunciação da lide à adquirente e requereu a extinção do processo em relação à sua parte (Id. 245163254).

O Juízo
a quo
proferiu decisão reconhecendo a perda superveniente do objeto da
ação civil pública
em relação à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgando extinta a pretensão inicial quanto à concessionária, determinando a emenda da petição inicial para inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo da demanda e, ainda, rejeitando a preliminar de perda do objeto arguida pelo Espólio de Ronaldo Faria, mantendo-o no feito como único demandado no tocante à pretensão de condenação por dano moral coletivo (Id. 245163263).

A empresa Mineração Juara Eireli, devidamente citada para integrar o polo passivo da
ação civil pública
, apresentou manifestação na qual declarou não se opor à implementação da servidão de passagem requerida, ao tempo em que requereu sua exclusão do feito, ao argumento de inexistência de interesse de agir (Id. 245163272).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para homologar o reconhecimento da procedência formulado pela empresa Mineração Juara EIRELI, com a consequente instituição de servidão administrativa, bem como condenar o Espólio de Ronaldo Faria ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais coletivos, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para:

a) Homologar o reconhecimento da procedência do pedido pela Mineração Juara Eireli e, por consequência, instituir a servidão administrativa pretendida, o que faço nos termos do art. 487, III, “
a
”, do CPC; e

b) Condenar o Espólio de Ronaldo Faria ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, a título de danos morais coletivos, sobre a qual deverá incidir juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (a obstaculização da passagem pelo requerido), e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (súmulas n.o 54 e 362 do STJ), valores que deverão ser recolhidos ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]. (Sentença, Id. 245163279).

2. Mérito:

Inicialmente, registra-se que a controvérsia relativa à implementação da servidão de passagem restou superada com a efetiva conclusão da obra de implantação da rede de distribuição elétrica sobre o imóvel rural, circunstância que esvaziou o interesse processual quanto a tal ponto, de modo que a presente apelação interposta pelo Espólio de Ronaldo Faria cinge-se à pretensão de reforma da sentença apenas no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Com efeito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao tomar conhecimento da ausência de fornecimento de energia elétrica na região do Rio Preto, sentido Vilhena/RO, no Município de Juína/MT, onde aproximadamente 14 (quatorze) famílias encontravam-se desassistidas desse serviço público essencial, instaurou o Inquérito Civil n. 87/2020, por meio do qual requisitou, inicialmente, à empresa Energisa S.A. informações quanto às razões da inexecução do fornecimento e à omissão no atendimento das famílias reclamantes (Id. 245161311).

A concessionária de serviço público informou não desconhecer a situação de ausência de fornecimento de energia elétrica na localidade, esclarecendo que a não implementação da rede decorreu de impasse com o então proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Curitiba, situado na Gleba Rio Preto, Município de Juína/MT, Sr. Ronaldo Faria, o qual se recusou a autorizar a passagem de cabos e postes em sua propriedade, mesmo diante da existência de autorização para desmate, condicionando a liberação à entrega das árvores derrubadas, além de dificuldades logísticas relacionadas a estradas precárias, ausência de pontes e pontos de alagamento na região, circunstâncias que teriam dificultado significativamente a execução do projeto de eletrificação rural (Id. 245161316).

Em 24/11/2020, foi realizada a primeira audiência no âmbito do Inquérito Civil n. 87/2020, ocasião em que se consignou em ata que:
i)
o Sr. Ronaldo Faria manifestou preocupação quanto à possibilidade de responsabilização ambiental e aplicação de multas por parte da SEMA, indagando, ainda, acerca da viabilidade de execução da obra no lado oposto da estrada vicinal, área já desmatada; e
ii)
a empresa Energisa S.A. esclareceu que a execução do projeto contaria com o envolvimento da SEMA, o que afastaria eventual responsabilidade ambiental da parte proprietária, bem como informou que analisaria a possibilidade de realocação do traçado originalmente previsto (Id. 245161318).

Em 4/3/2021, foi realizada a segunda audiência no âmbito do Inquérito Civil n. 87/2020, oportunidade em que foram fixados como pontos controvertidos:
i)
a extensão da servidão dentro da propriedade, bem como a volumetria e as espécies de madeiras extraídas;
ii)
a existência de autorização da SEMA para a execução do projeto;
iii)
a destinação das madeiras retiradas e a possibilidade de sua comercialização pelo proprietário, considerando tratar-se de manejo florestal; e
iv)
se, na hipótese de o proprietário permanecer com a madeira extraída, autorizaria o uso do solo sem a exigência de outros custos, tendo o Ministério Público, ao final, requisitado informações à SEMA para elucidar os pontos ii e iii, bem como à Energisa S.A., quanto ao item i e à estimativa populacional a ser beneficiada com a implantação da servidão (Id. 245161318).

Ressalte-se que, conforme registrado na gravação da audiência administrativa, o patrono do Sr. Ronaldo Faria afirmou que não se opunha à instituição da servidão de passagem, limitando-se a expor controvérsias relacionadas à ausência de apresentação de projeto técnico devidamente licenciado que autorizasse o desmate em corte raso necessário à implementação da infraestrutura para distribuição de energia elétrica, à necessidade de esclarecimento quanto à extensão do projeto a ser executado, bem como à destinação da madeira extraída e às restrições decorrentes da utilização da propriedade, tendo, ainda, destacado que consulta realizada junto à SEMA revelou a inexistência de projeto aprovado ou em tramitação referente à área em questão (Processo Judicial Eletrônico, Id. 56543061).

Em resposta, o patrono da empresa Energisa, durante a audiência administrativa, informou ter consultado o protocolo administrativo referente ao licenciamento ambiental do projeto junto à SEMA, constatando que o referido procedimento se encontrava em fase de análise, ainda pendente de aprovação (Processo Judicial Eletrônico, Id. 56543061).

Para a elucidação dos pontos controvertidos, a Energisa S.A. apresentou ofício esclarecendo os pontos suscitados (Id. 245161319).

Porém, verifica-se dos autos que não houve a juntada da resposta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) à requisição ministerial destinada ao esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na audiência realizada em 4/3/2021 no âmbito do Inquérito Civil n. 87/2020.

Em contrapartida, conforme informado na audiência, verifica-se que, anteriormente, em 8/8/2019, o Sr. Ronaldo Faria apresentou requerimento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) com o intuito de obter esclarecimentos quanto à passagem de linha de transmissão de energia elétrica sobre sua propriedade rural, tendo a Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços, em resposta à solicitação, informado que, após consulta ao banco de dados da Pasta, com base na carta de imagem apresentada,
não foi identificada a existência de autorização ambiental ou de processo de licenciamento referente à implantação de rede de distribuição elétrica na localidade indicada
(Id. 245161349 – fls. 26/28).

Nessas circunstâncias, não se evidencia, nos autos, qualquer conduta abusiva por parte do então proprietário do imóvel, ora apelante, que pudesse ensejar a configuração de ilicitude apta à responsabilização por dano moral coletivo.

Ao revés, a análise do conjunto probatório demonstra que a resistência pontual apresentada à implantação da rede elétrica não teve caráter arbitrário ou infundado, mas decorreu da ausência de elementos técnicos mínimos exigidos para a regular formalização da servidão administrativa, especialmente no que se refere à inexistência de projeto aprovado e de licenciamento ambiental concedido pelos órgãos competentes.

Como amplamente demonstrado nos autos, havia pontos controvertidos relevantes e não solucionados, tais como: a extensão da área a ser atingida pela servidão; a volumetria e as espécies da madeira a serem extraídas; a destinação dos materiais florestais suprimidos; e, sobretudo, a ausência de aprovação do projeto executivo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – cuja tramitação, conforme admitido pela própria concessionária, encontrava-se em fase de análise, sem aprovação definitiva.

Ademais, da análise da audiência realizada no âmbito do Inquérito Civil n. 87/2020, constata-se que o patrono do Sr. Ronaldo Faria não se opôs à instituição da servidão de passagem, limitando-se a requerer a observância do devido processo legal, notadamente quanto à legalidade do desmatamento proposto e ao licenciamento ambiental do empreendimento, conduta esta compatível com o exercício legítimo do direito de propriedade e com o dever de diligência que se impõe ao particular diante de potenciais implicações ambientais e administrativas.

Ressalte-se, ainda, que o eventual interesse do apelante na obtenção de indenização pela instituição da servidão administrativa ou na destinação da madeira extraída em decorrência do desmate não possui o condão de descaracterizar a legitimidade das controvérsias levantadas, tampouco configura, por si só, qualquer abuso no exercício do direito de propriedade.

Tais interesses são inerentes à relação jurídica estabelecida entre o titular da área serviente e a concessionária de serviço público, e não elidem o direito do proprietário de buscar esclarecimentos e garantias quanto à legalidade e regularidade da intervenção em seu imóvel, sobretudo diante da ausência de projeto aprovado e de licenciamento ambiental válido à época dos fatos.

Nesse contexto, a ausência de prova inequívoca de má-fé, de obstrução deliberada ao interesse público ou de conduta abusiva do direito de propriedade afasta o nexo de causalidade necessário à caracterização de ilícito civil coletivo, mostrando-se desproporcional a imposição de condenação por dano moral coletivo com base em exercício legítimo de prerrogativas constitucionais, em cenário de incertezas técnicas e jurídicas que, inclusive, ainda não haviam sido solucionadas pelos órgãos competentes à época dos fatos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025